Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-69.2009.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001456-69.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 353.234.181-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 353.234.181-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 353.234.181-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP 1.340.553/RS – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do REsp n 1.340.553/RS, pacificou o entendimento da prescrição intercorrente no âmbito dos executivos fiscais, contida no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, sendo que sua ocorrência se perfaz após o decurso de um ano de suspensão, e cinco anos de arquivamento do processo, após a não localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição patrimonial.

2 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1456-69.2009.8.11.0007

APELANTES:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Município de Alta Floresta
, e por
José Aparecido Chaves de Almeida
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo primeiro Apelante, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu a demanda, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O Município de Alta Floresta, em síntese, afirma que os marcos prescricionais dispostos no REsp 1.340.553/RS, este que foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, a tratar sobre a prescrição intercorrente, não foram alcançados.

Destarte, aponta que não foi decorrido o lustro prescricional, a impossibilitar, portanto, o reconhecimento do instituto pelo Magistrado Singular.

Requer, então, a anulação do ato sentencial, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o retorno dos autos à Comarca de origem.

O segundo Apelante, por sua vez, aponta que seria necessária a condenação da municipalidade em honorários advocatícios, uma vez que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido da possibilidade da condenação, nas hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra Ente Federativo diverso do qual integra.

Nesta toada, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que seja fixada verba honorária em desfavor do ora Apelado.

Apenas o Município de Alta Floresta apresenta contrarrazões, esta abarcada no ID nº 121500545, sendo que no ID nº 121500547, foi certificado o decurso do prazo para a apresentação de defesa por parte do outro Recorrido.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Município de Alta Floresta
, e por
José Aparecido Chaves de Almeida
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida pelo primeiro Apelante, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição intercorrente, e, por consequência, extinguiu a demanda, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se constata do relatório, existem dois recursos que devem ser analisados neste momento, o primeiro interposto pelo Município de Alta Floresta, e outro apresentado por José Aparecido Chaves de Almeida.

Neste sentido, a fim de evitar confusões, estes serão analisados de forma apartada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de ID nº 121500544, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Alta Floresta a fim de ver satisfeito crédito relativo ao IPTU, crédito com o montante de R$ 1.082,31 (mil oitenta e dois reais trinta e um centavos).

Após o despacho inicial (ID nº 1215005430 – fl. 12), foi expedido mandado de citação (ID nº 121500530 – fl. 17), este que, contudo, certifica a não localização do Devedor (ID nº 121500530 – fl. 19. A Fazenda Pública Municipal tem ciência da não localização do Devedor no ID nº 121500530 – fl. 28, em
27-10-2010
, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente.

Importante apontar, também, que, na mesma oportunidade em que obtém a ciência da não localização do Devedor, pugna pela publicação de edital de citação, ato que é deferido pelo Magistrado Singular.

Procedeu-se à publicação do edital de citação no ID nº 121500530 – fl. 29.

Como já registrado (ponto 4.3 do REsp), a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo é a data em que iniciou a contagem da prescrição intercorrente. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.

Desta maneira, vislumbra-se que, a fase suspensiva, iniciada em
27-10-2010
se encerra em
27-10-2011
, e a fase de arquivação, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário, portanto, em
27-10-2016
.

A Sentença foi prolatada em
8-11-2021
(ID nº 121500540), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida
5 (cinco) anos
após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Não há, portanto, que se prover o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR JOSÉ APARECIDO CHAVES DE ALMEIDA

Como relatado, o ora Recorrente requer a condenação da municipalidade em honorários advocatícios.

É sabido que, a prescrição intercorrente, diferente da prescrição comum (art. 174 do CTN), da decadência (art. 173 do CTN), ou dos demais vícios que removem a
exigibilidade
,
certeza
e
liquidez
da Certidão de Dívida Ativa, não demanda a extinção do processo por vício contido no título executivo.

Na realidade, o instituto mencionado é uma macula temporal, que ocorre na hipótese de o processo perdurar por determinado tempo, a transgredir o princípio da razoável duração do processo.

Nesta toada, entende-se que, em razão de o vício se caracterizar por questão material, e não formal, seria incabível condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Assim, em um primeiro momento, sabe-se que o Devedor, ora Recorrente, não cumpriu com sua obrigação originalmente, a demandar o feito executivo, e com o prosseguimento do feito, ainda não foi possível satisfazer a dívida.

É claro que, não se discute fraudes, ou se insinua situação semelhante, mas é indubitável que a ausência de pagamento da dívida foi o elemento principal para a não satisfação da dívida.

Acerca desta questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022)

A partir do que foi tecido, resta clara a necessidade da manutenção do ato sentencial, pois é incabível a fixação de verba sucumbencial quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos, a manter incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022